Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708489-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO COELHO SALINO, HELEM CRISTINA LEAL, FRANCISCA MARIA CARVALHO DE SOUSA FERREIRA, ROSALINA MOREIRA REGO, MARIZA DE FATIMA SANTIAGO DA SILVA CARVALHO, GILDO ARRUDA GOMES, RAIMUNDO NONATO NUNES FILHO, ERCILIA DA COSTA ABREU, FERNANDO CARDOSO LEITE VIEIRA JUNIOR, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO BARRETO, MOZAH GOMES DA SILVA, CARLA TOMIRES LOUREIRO, DEBORA BARBALHO DE OLIVEIRA, FERDINANDO SALVIATO BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que a guia de custas veio acompanhada de comprovante de agendamento de pagamento, no qual consta expressamente – “o valor referente ao pagamento será debitado da conta do(a) cliente (...) na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante consulta de saldo” – não estando demonstrado, portanto, o efetivo recolhimento das custas (ID 33661243). Concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o efetivo pagamento das custas, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator